Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007874-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO BORGES DE ARAUJO - CPF: 838.909.551-34 (APELADO), WILLIAN CESAR DE MORAES - CPF: 923.752.601-63 (ADVOGADO), GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), MARCELO RAIZER FILHO - CPF: 041.373.191-03 (ADVOGADO), JOAO MOREIRA DA SILVA - CPF: 314.626.001-82 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), JOAO MOREIRA DA SILVA - CPF: 314.626.001-82 (APELADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), LUCIANO BORGES DE ARAUJO - CPF: 838.909.551-34 (APELANTE), MARCELO RAIZER FILHO - CPF: 041.373.191-03 (ADVOGADO), WILLIAN CESAR DE MORAES - CPF: 923.752.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – LOTES DISPONIBILIZADOS POR ASSOCIAÇÃO DE MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS – CAUSA JURÍDICA LÍCITA - EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PECUÁRIA POR LONGOS ANOS (2003 A 2010) -

INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
–
RECURSO DO RÉU PROVIDO
.

Para a propositura da Ação Reivindicatória é necessária a comprovação de três requisitos - a propriedade da parte autora, a posse injusta exercida pelo réu e a perfeita individualização do imóvel. A ausência de algum deles (no caso concreto a posse injusta do réu) gera a improcedência do pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória para determinar a imissão do autor (Luciano) na posse dos lotes 22 e 23, matrículas n. 13.893 e 13.894 do RGI de Juara (MT), e a indenizar o réu (João) das benfeitorias úteis e necessárias, e este último (João), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Além disso, concedeu a justiça gratuita pleiteada pelo réu e suspendeu a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC (Id 226497760).

Na decisão com Id 226497772, em observância ao pedido do autor, ficou consignado que a antecipação da tutela foi deferida no saneador, mas cassada no Agravo de Instrumento n. 1014015-08.2022.8.11.0000, o que inviabilizava a imissão de posse naquele momento processual.

Os Embargos de Declaração opostos pelo réu foram parcialmente acolhidos, para constar que o dispositivo da sentença passou a ter o seguinte teor:

“
Da mesma forma, JULGO PROCEDENTE o pedido feito em contestação para reconhecer o direito de indenização das benfeitorias úteis e necessárias, garantindo à parte requerida o direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, ficando suspenso o decreto de imissão na posse até o pagamento dos valores, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença”

(Id 226497781).

Nas razões recursais, o réu alega que suscitou na contestação preliminar de ilegitimidade passiva por não ser o possuidor dos lotes 22 e 23, que na verdade pertenceriam aos seus filhos, o que, porém, foi rejeitado na sentença.

Aduz que essa arguição está comprovada na Ata da assembleia da Associação, anexada na própria inicial, na qual consta que alguns associados não cumpriram as obrigações, não compareceram em reuniões nem efetuaram o pagamento das parcelas, indicando os nomes de Edvaldo Moreira da Silva, Renildo dos Santos e o dele (réu).

Acrescenta que esse mesmo documento se reporta a uma lista em que aparece o nome de Edvaldo em negrito porque estava sendo excluído naquela oportunidade por decisão da assembleia, e em seu lugar incluído o autor, a quem seriam cedidos os referidos lotes 22 e 23 da Gleba Matrinxã II.

Segue descrevendo os fatos ocorridos na assembleia e conclui que o próprio autor demonstra que ele (réu) é o ocupante do lote 24, e que seus filhos (Edvaldo e Valdir) ocupavam os lotes 22 e 23.

Alude à declaração do INDEA de que depois de 2010 não apascentou gado nos lotes 22 e 23, à da Prefeitura, de que Valdir ocupa o lote 22, assim como à conta de energia, que comprovaria a ocupação do lote 23 por Edvaldo.

Diz que, diante desse conjunto probatório, é parte ilegítima, o que se extrairia inclusive do depoimento de Ronaldo, irmão do autor, e de outras testemunhas, e, no entanto, não foi levado em conta pelo Juízo da causa.

No mérito, aponta equívoco da sentença ao deferir a imissão de posse ao autor. Para tanto retoma os acontecimentos havidos na assembleia da Associação, os quais caracterizariam como justa a sua posse (do réu), exercida há mais de cinco anos, tanto é que ali construiu a sua moradia.

Argumenta que preenche os requisitos para a aquisição da propriedade pela Usucapião (art. 1.239 do CC), e que o autor não demostrou o contrário. Subsidiariamente, caso não acolhida a preliminar e negado provimento ao Recurso, pede que as benfeitorias sejam avaliadas em R$562.000,00 (Id 226497786).

O
autor/apelante
, por sua vez, sustenta que é detentor do direito à proteção possessória, “
por ser o beneficiário do programa de reforma agrária da Associação da Comunidade Rio dos Peixes – Projeto Matrinxã II
”, cuja finalidade é financiar programas de assentamento na cidade de Juara (MT), o que motivou a criação da Associação, que, para a adesão ao referido projeto, implantou diretrizes e obrigações aos associados.

Informa que com os recursos obtidos foi adquirido o imóvel para a respectiva implementação, “
sendo destinados 30 lotes para os associados inscritos e aprovados
”; que alguns deles não cumpriram seus deveres e foram excluídos, como é o caso do réu; que todas essas atribuições foram previstas em assembleias e Portarias do Ministério de Desenvolvimento da Agricultura, até mesmo a remoção dos inadimplentes e inclusão de novos associados; que, conforme registrado em Ata, foram removidos Natanael, Edvaldo, Renildo e o réu, e na sequência ele (autor) foi selecionado para ocupar os lotes 22 e 23, mas impedido pelo réu; que possui a Escritura devidamente registrada, e vem pagando regularmente as parcelas do financiamento.

Pugna pela parcial reforma da sentença, visto que deixou de observar a má-fé do réu.

Após discorrer sobre a Ação Reivindicatória, aduz que preenche os pressupostos legais, pois detém a propriedade, demonstrou a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

Em relação à ilegitimidade, remonta ao trecho da sentença em que consta que na instrução processual “
ficou demonstrado que os lotes são utilizados como uma única propriedade pelo requerido
”, e que este, mesmo arguindo sua ilegitimidade, pede no mérito indenização pelas benfeitorias edificadas, sendo contraditório nas alegações.

Afirma que o réu ingressou na área mesmo depois de ser excluído da Associação por descumprimento das obrigações, especialmente por não pagar o financiamento, apesar de convocado diversas vezes, inclusive pelos meios de comunicação disponíveis na Comarca de Juara, o que tornou a sua posse de má-fé a partir de março de 2014, por isso não detém nenhum direito de retenção ou de indenização.

Requer o provimento do Recurso para que seja parcialmente reformada a sentença, reconhecida a má-fé do réu, sem direito a nenhuma indenização, e autorizada a sua imediata imissão (do autor) na posse dos lotes 22 e 23 do mencionado programa de assentamento (Id 226497794).

Nas
contrarrazões, o réu
suscita a legitimidade da sua posse e que faz jus ao pedido sucessivo de indenização por benfeitorias; que, diferentemente do que pontua o autor, foi aceito como associado do Projeto Banco da Terra no ano 2001, com direito a explorar o lote 24, e seus filhos, Valdir e Edvaldo, os lotes 22 e 23; que toda a exploração foi manual, tanto a plantação de capim como a construção de cercas, curral, pomar e moradia, que ocorreu até 2014. Diz que, portanto, há 14 anos ele e seus dois filhos exploram a área de forma mansa e pacífica, a qual passou a ser contestada depois de o autor e o irmão, presidente da Associação, atuarem juntos para afastar alguns associados; que existem nos autos provas suficientes desses fatos, e que as benfeitorias foram edificadas de boa-fé (Id 226497802).

Já
o autor, nas contrarrazões,
faz menção às benfeitorias realizadas nos três lotes (22, 23 e 24) como sendo apenas um curral e uma sede,
indicando que os três imóveis são usados como se fossem um só
; que essa situação está confirmada pelos documentos juntados no processo e pelas declarações de Renildo Braz e Renildo dos Santos; ressalta o depoimento pessoal do réu de que trabalha somente no sítio e reside no lote 23; que este (réu) “
foi beneficiário do programa de reforma agrária da Associação da Comunidade Rio dos Peixes – Projeto Matrinxã II, por meio da Associação do Banco da Terra-Matrinxã II, , descrita, Associação dos mini e pequenos produtores rurais da comunidade rio dos peixes – Projeto Matrinxã II, ficando com a posse dos lotes de número 22 e 23, utilizando os nomes de seus filhos para inferir sobre a titularidade
”; que ele “
deixou de cumprir com as suas obrigações, sendo como principal a ausência de pagamento das parcelas relacionadas ao financiamento realizado pala associação, sendo convocado diversas vezes para pagamento, e até mesmo em assembleia com assunto de inadimplência
” (Id 226497809).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A petição inicial está instruída com Atas de assembleias lavradas em 30 de janeiro de 2014 e
23 de março de 2014
, e nesta última o réu (João), detentor dos lotes 22 e 23, foi excluído da Associação, que, na sequência, vendeu referidas áreas para o autor (Luciano).

Também foram anexados o comprovante de pagamento da primeira parcela do financiamento em
11-01-2016
, ART de prestação de serviço paga em
6-7-2015
, DAM paga em
30-10-2015
, Guia de ITBI emitida em
1o-10-2015
, Escritura Pública de Compra e Venda de
12-1-2001
, pela qual a Associação adquiriu o imóvel utilizado para o assentamento, e o Instrumento Particular com Força de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, de Assunção de Dívida e de Financiamento e Pacto Adjeto de Hipoteca, em que a Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Rio dos Peixes, Projeto Matrinxã II, celebrado em
6-7-2015
, alienou ao autor os lotes 22 e 23.

Na
contestação
, o réu traz declaração do INDEA de que nos anos de 2003 a 2010 ele explorou a atividade pecuária; da Prefeitura de Juara, de que seus filhos
Valdir e Edvaldo
detêm a posse dos lotes 22 e 23 (Sítios Paraíso e Boa Vista), onde desenvolvem a pecuária, com pastagem formada de Brachiária Brizanta; fatura de consumo de energia referente a 8-9-2021; Cartão de Identificação emitido em
20-12-2013
; comunicação de vacinas de 1o-6-2021; Notas Fiscais de Serviços de perfuração de poços semi-artesianos, emitidas em 28-10-2021; e fotos da exploração do local (galpões com implementos agrícolas, pomar, moradias, rede de energia, cercas e pastagens).

Após a audiência de conciliação, o autor juntou Laudo técnico com o seguinte teor:

“Conforme anexo 4-Denominado Carta Imagem 2020 – 1.1 No anexo 04 – Podemos identificar na imagem do ano de 2020, que no lote no 22 continua com a mesma benfeitoria indicada na imagem do ano de 2008. Conforme relatado nos autos, tendo base os lotes 22, 23 e 24 e evidenciado de elementos fáticos, tem-se que os mesmos realizam exploração como se fosse apenas uma propriedade, onde os três lotes ficam com a mesma fitofisionomia vegetal.

Relato que existe exploração de rebanho bovino nos três lotes e que existe apenas 01 curral (localizado no lote 24) para os mesmos, ou seja, não há outra maneira de haver exploração do rebanho sem que seja usado o supracitado curral.

Em relação ao lote 23, e partindo como base a análise temporal, possui construção usada como sede única de acesso aos outros lotes. Ainda o lote 24 possui duas outras benfeitorias, entre elas um tanque e um curral, que caracteriza de uso comum e exclusivo entre os três lotes”
.

A sentença recorrida corretamente rejeitou a arguição do réu de ilegitimidade passiva, até porque essa questão já foi decidida no
AI 1014015-08.2022.8.11.0000
, em que ficou evidenciado que a posse seria comum nos três lotes. Esse fato, além de reconhecido pelo próprio réu, constou do Laudo apresentado pelo autor, acima transcrito.

No mérito, o Juízo de origem entendeu comprovado o requisito da propriedade do autor pelas matrículas n. 13.893 e 13.894, assim como a individualização dos lotes 22 e 23.

Contudo, transcreveu doutrina no sentido de que a posse para efeito reivindicatório é injusta quando não tiver “
causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse da coisa alheia
”, e concluiu que no caso concreto é injusta “
pela ocupação do requerido sem qualquer título hábil a lhe conferir propriedade ou posse
”.

Colacionou julgado desta Quarta Câmara, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, que consignou como injusta a posse “
sem razão jurídica lícita que a justifique
” (ApC 48.768/2017).

Realmente, a admissibilidade da Ação Reivindicatória exige a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

Ocorre que esse último requisito não está caracterizado nesta lide, pois a posse foi adquirida da mesma Associação de produtores rurais que posteriormente o descredenciou e vendeu os lotes ao autor da Reivindicatória.

Desse modo, a investidura do réu na posse dos imóveis possui causa jurídica justa e lícita.

Nesse ponto, importante ressaltar que dos documentos anexados na contestação e das Atas trazidas na inicial constata-se
que o réu integrou a Associação desde a sua constituição, inclusive quando esta (Associação) adquiriu o imóvel em 2001
. Está também demonstrado de maneira satisfatória que de 2003 até 2010, juntamente com seus filhos Valdir e Edvaldo, ele desenvolveu a atividade pecuária nos lotes 22, 23 e 24, que formam um único imóvel. E mais, que em
30-1-2014,
após a eleição da nova diretoria, tiveram início os atos visando à exclusão do réu da posse dos lotes 22 e 23, e na sequência a venda para o autor, irmão do novo presidente da Associação.

Logo, está evidenciado que o réu exerce a posse sobre os lotes 22 e 23 desde 2001, e que só em 2015, depois de quase 15 anos, o autor ingressou na Associação e dela recebeu os mencionados lotes 22 e 23.

Vale transcrever trecho do acórdão proferido no
AI 1014015-08.2022.8.11.0000,
quando se reportou às declarações do presidente da Associação:

“Primeiro porque até mesmo o informante e irmão do agravado declarou na audiência de justificação que exerceu a presidência da Associação, e na sua gestão ocorreu a exclusão do agravante e a inclusão do seu irmão, ora agravado, e também começou o preparo da documentação para titulação dos lotes e pagamento de parcelas à Associação, com o que não concordou o agravante.

Afirmou ainda que o agravante e seus filhos estão na posse dos lotes desde o início, sendo um dos pioneiros no assentamento, fato que a princípio demonstraria exercício de posse usucapionem, já que isso teria acontecido em 2001.

[...]

Vale ressaltar a declaração do informante de que a pretensão, na verdade, é de que o agravante pague as contribuições, cogitando até mesmo em lhe devolver os lotes se ele e seus filhos aceitarem as condições impostas pela Associação, o que destoaria do instituto da Ação Reivindicatória”.

Assim, não há como reconhecer que a posse do réu não tem causa jurídica lícita.

Por conseguinte, em relação ao autor não está preenchido o terceiro requisito (posse injusta do réu), até porque não há decisão judicial desfazendo a relação jurídica firmada entre ele e seus dois filhos e a Associação, por isso não pode prevalecer a simples exclusão por assembleia tanto tempo depois.

Sobre a matéria:

“REIVINDICATORIA. POSSE JUSTA. PROMISSORIA COMPRADOR. AQUELE QUE POSSUI UM IMOVEL EM RAZÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EXERCE POSSE JUSTA E NÃO PODE DELA SER DESPOJADO, EM AÇÃO REIVINDICATORIA PROMOVIDA PELO PROPRIETARIO E PROMITENTE VENDEDOR, SEM PREVIA OU CONCOMITANTE EXTINÇÃO DO CONTRATO.

SENDO A POSSE JUSTA, DERIVADA DE NEGOCIO JURIDICO QUE O LEGITIMA E EXPLICA, FALTA A REIVINDICATORIA UM DOS SEUS PRESSUPOSTOS, QUE E A POSSE INJUSTA, CONTRARIA AO DIREITO. PRECEDENTES. ART. 524 DO C CIVIL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1534185-PE, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgamento em 24-10-2017).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso do réu, para julgar improcedente a Ação Reivindicatória. Diante disso, fica prejudicada a análise do Recurso do autor.

Inverto o ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024